Tribunal: TJMT
Processo: 1025017-72.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025017-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUSA ALVES - CPF: 035.823.032-25 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), REGIANE DE SOUSA ABREU - CPF: 994.961.942-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – DEMORA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA SOLTURA – SONELIDADE REALIZADA EM PRAZO TOLERÁVEL – FINALIDADE ATINGIDA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA O RETORNO DO LAR PELO AGRESSOR – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTE DESTA CORTE – PECULIARIDADES A SEREM OBSERVADAS – SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA ESTABELECIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS – GRAVIDADE DA AÇÃO – RECALCITRÂNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A demora para a realização da audiência de custódia, por si só, não torna a prisão preventiva ilegal.

O sobrestamento ou trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
possui natureza excepcional, portanto é admitido nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado.

O fato de a vítima ter consentido o retorno do suposto agressor ao lar não exclui o crime, em tese, por ele praticado.

Não há falar em ilegalidade do decreto prisional quando a segregação provisória do paciente está adequadamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas anteriormente aplicadas, pois, ao que consta, ciente dessas medidas, teria procurado a vítima usando do pretexto de não ter onde morar para voltar a ingressar na residência desta e, a partir de então, novamente praticar agressões de ordem física e psicológica.

É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo em se tratando de réu primário, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do paciente.

A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor de
Rafael de Sousa Alves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.11.2022, por ter supostamente cometido os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e lesão corporal no âmbito doméstico, em detrimento de sua ex-companheira, cuja segregação foi convertida em preventiva.

Sustenta que a prisão é ilegal em razão da realização extemporânea da audiência de custódia, “
ocorrida quase 33 horas
” após a segregação.

Alega que, no caso, não há como prosseguir com a ação penal, pois presente causa excludente de ilicitude, haja vista que a aproximação entre réu e vítima ocorreu com o consentimento desta.

Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que as infrações imputadas não são punidas com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tratando-se de réu primário, com identificação civil, de forma que se mostra possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão provisória do paciente ou a revogação do decreto prisional, com a substituição por medidas cautelares alternativas, se necessárias.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 152921682.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 153154665.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 153369659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante busca o relaxamento da prisão provisória do paciente ou a revogação do decreto prisional, com a substituição por medidas cautelares alternativas, se necessárias.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da segregação cautelar em razão da realização extemporânea da audiência de custódia e a presença de causa excludente da ilicitude, além da possibilidade de substituição da segregação provisória por cautelares alternativas, em sintonia com o princípio da homogeneidade.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, convém assinalar que, nos termos dos reiterados precedentes do STJ, a demora para a realização da audiência de custódia, por si só, não torna a prisão preventiva ilegal [AgRg no RHC 157050 / RJ, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF-1ª Região, 6ª Turma, DJe 13.12.2021).

Além disso, na presente hipótese, o ato foi regularmente realizado em prazo tolerável, não se verificando o comprometimento de sua finalidade.

Por outro lado, sabe-se que o sobrestamento ou trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
possui natureza excepcional, portanto é admitido nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais, insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

No caso, ao contrário do que sustenta a nobre Defensoria, o fato de a vítima ter consentido o retorno do suposto agressor ao lar não exclui o crime, em tese, por ele praticado (vide precedente de minha relatoria, AP n. 1000245-59.2021.8.11.0039).

Ademais, há peculiaridades a serem consideradas no caso concreto, pois, segundo declarações da ofendida:

“... Rafael passou a morar na rua e foi até a casa da declarante e pediu um lugar para morar; a declarante cedeu um espaço em sua casa para que Rafael saísse da rua e por ser pai de seus dois filhos; Rafael dormia na cozinha no sofá; em momento algum aceitou reatar o relacionamento e que apenas ficou com dó do suspeito morando na rua...”
– Id. 152821674, pp. 22-23.

Todavia, no dia dos fatos, conforme narrado pela vítima:

“... Rafael começou a falar alto dentro de casa com o irmão; QUE a declarante pediu para Rafael falar baixo para não acordar a bebe que estava com febre e ir conversar fora de casa; QUE a bebe acordou e a declarante deixava Rafael cuidando; QUE Rafael não cuidava da bebe e a declarante tinha que ir buscar para fazer dormir novamente; QUE foi até as 04h da manhã desse jeito, até o suspeito ir dormir; QUE NA DATA DE HOJE quando acordou, colocou a bebe nos pés do suspeito para trocar a frauda da bebe; QUE Rafael começou a brigar falando que a bebe estava chorando; QUE começou a brigar com a declarante que deixou a bebe chorando; QUE começou a briga; QUE Rafael pegou a bebe no colo pelo meio do corpo e queria sair embora com a filha falando que iria arrumar uma mãe para a criança; QUE o filho da declarante chamou o vizinho que interferiu na briga falando que deviam parar de brigar; QUE conseguiu tomar a bebe do colo de Rafael; QUE nesse momento Rafael deu um murro no braço da declarante e outro murro na boca; QUE mandou Rafael ir embora de casa; QUE Rafael se negou a ir embora; QUE chamou a polícia pois Rafael não queria ir embora da residência; QUE Rafael ficou calado entrando e saindo da varanda; QUE o irmão de Rafael mandou ele ir embora pois a polícia estava vindo; QUE Rafael ficou ameaçando a declarante falando "que iria deixar o outro lado do rosto da declarante roxo; QUE se fosse preso já tinha quem pagasse a fiança...”
– Id. 152821674, p. 23.

Em decorrência da situação acima narrada, a segregação provisória do paciente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraído dos autos, consubstanciado na periculosidade do agente, devido a recalcitrância, porquanto
“fora preso em flagrante no dia 9.6.2022, ou seja, há 5 (cinco) meses, pelo cometimento, em tese, do crime de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), contra a vítima REGIANE DE SOUSA ABREU, sendo que alcançou a liberdade nesse processo na mesma data, mediante pagamento de fiança
” – Id. 152821674, p. 68.

Logo, conclui-se que a prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas anteriormente aplicadas, pois, ao que consta, ciente dessas medidas, teria procurado a vítima usando do pretexto de não ter onde morar para voltar a ingressar na residência desta e, a partir de então, novamente praticar agressões de ordem física e psicológica.

Sendo assim, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo em se tratando de réu primário, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do paciente.

Por derradeiro, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, já decidiu o STJ que
“trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade) ”
(AgRg no HC 696191 / BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 25.10.2021).

Por todo o exposto, conheço da ação constitucional e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023